Tribunal: STF
Processo: ARE 1381995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIÁRIAS. EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIÃO OU ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SEM PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A diária é assegurada ao servidor público civil federal por forçado artigo 58 da Lei n. 8.112/90. Trata-se de uma indenização que visa impedir que o servidor obtenha prejuízo patrimonial em razão dos gastos para exercício da sua atividade, em caráter eventual ou transitório, afastado da sede.



    2. O valor das diárias foi previsto nos Anexos do Decreto n. 5.992/96, o qual "Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências", os quais foram atualizados por outros decretos.



    3. Com efeito, o Anexo I da Portaria-TCU n° 625/1996 trouxe valores distintos de diárias para os servidores do Tribunal de Contas da União. Porém, tal fato não implica em direito dos associados da parte autora em perceber igual valor, pois ausente previsão legal que estabeleça essa equiparação.



    4. Também inexiste previsão legal que disponha sobre a atualização das diárias de acordo com índices inflacionários, deforma que impossível o seu reconhecimento judicialmente.



    5. Cumpre destacar que há vedação ao Poder Judiciário em aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante n. 37 do E. STF. E o eventual reconhecimento de aumento das diárias, mediante a equiparação às diárias dos servidores públicos do Tribunal de Contas da União ou a aplicação de índices de atualização sem previsão legal, configuraria aumento dos vencimentos dos substituídos da parte autora, razão pela qual não prospera o pleito.



    6. Apelação a que se nega provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1°; 5°, XXXV; 7°, VI; e 37, "caput" e § 6°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente